Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724337-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO MENEZES ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. 1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu para desclassificar o crime de homicídio para aquele descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Por sua vez o Ministério Público pretende o reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e do dolo eventual, correta a decisão que pronunciou o réu. 4. Para a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é necessário que haja a intenção de o agente atingir a vítima, daí a incompatibilidade com o dolo eventual. Precedentes do STJ. 4.1 No caso, embora exista indícios do dolo eventual, isto é, de que o acusado tenha assumido o risco de produzir o resultado morte, e ainda que se admitisse a compatibilidade, em tese, entre o dolo eventual e a referida qualificadora, não há sequer indícios de que o réu teve a intenção de dificultar a defesa das vítimas, devendo ser mantida a r. sentença quanto ao afastamento da qualificadora. 5. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega violação ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a desclassificação do delito para a modalidade culposa, argumentando, em síntese, que (i) a condenação baseou-se apenas na declaração de uma testemunha sigilosa, ex-companheira do acusado à época dos fatos, que inclusive já atentou contra sua vida; (ii) restou comprovado na fase instrutória que o recorrente não estava sob o efeito do álcool; (iii) não restou demonstrado o dolo eventual no presente caso, mas sim a configuração da culpa consciente; (iv) o excesso de velocidade, conquanto possa demonstrar negligência em relação às normas de trânsito, não autorizam a conclusão de que o condutor do veículo tenha assumido o risco de causar a morte das vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 302 do CTB, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “na ausência de provas inequívocas de que o crime não foi cometido com dolo eventual, deve ser mantida a r. sentença de pronúncia para submeter a decisão de mérito ao Tribunal do Júri” (ID 33881377), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo entendimento desta Corte, "no caso de agravo em recurso especial, é perfeitamente admissível o julgamento monocrático, na forma do art. 932, III, IV e VIII, do CPC c/c o art. 253 do RISTJ, quando incidentes a Súmula 7 ou 83 desta Corte, nos exatos termos da Súmula 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 1.131.067/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 18/12/2017). Precedentes" (AgInt no AREsp 1458475/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. Tendo o acórdão proferido em recurso em sentido estrito mantido a decisão de pronúncia com base em circunstâncias apuradas na instrução que indicam a configuração do dolo eventual, inarredável a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1838992/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025